Tribunal: TJDFT
Processo: 0708109-36.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. PARTICIPAÇÃO DA USUÁRIA. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça à autora recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em suas razões recursais a autora alega que foi vítima de golpe, visto que empréstimo foi contraído em seu nome e o valor de R$3.999,96 foi transferido de sua conta bancária. Pugna pela reforma da sentença para que seja declarado nulo o contrato de empréstimo de R$10.000,00; e para condenar o réu a devolver o valor de R$3.999,96 e pagar indenização por danos morais.
3. Em contrarrazões, a instituição financeira suscita preliminar de falta de dialeticidade e, no mérito, alega que não ocorreu falha na prestação do serviço e afasta a sua responsabilidade pelo ocorrido, uma vez que as operações foram realizadas com aposição de senha e reconhecimento facial, pugnando pela manutenção da sentença.
4. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010, do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
6. No caso, a autora alega que recebeu telefonema de suposto preposto do NUBANK e, ante a notícia de operações irregulares em seu cartão bancário, realizou as operações de verificação indicadas pelo suposto atendente, via aplicativo. Posteriormente, empréstimo foi contraído em seu nome, no valor de R$10.000.00, imediatamente transferido para terceiro, e foi realizada transferência de sua conta bancária, no valor de R$3.999,96, mediante PIX (ID 55800971 - Pág. 6 e 55800993 - Pág. 12).
7. A fraude foi concretizada porque a autora, independentemente de confirmação da legitimidade da chamada telefônica, embora amplamente divulgado o modus operandi dos golpes bancários, seguiu os procedimentos recebidos e permitiu a invasão de fraudadores em seu aplicativo bancário.
8. A falta de confirmação da fidedignidade do telefonema recebido, de fato, desencadeou o ilícito. No entanto, a situação retrata que também ocorreu falha no dever de segurança do sistema bancário, visto que as operações bancárias discrepam do padrão de consumo da autora, que raramente realiza transações financeiras de valor superior a R$300,00 (ID 55800998 - Pág. 1/25). Ainda assim, as operações financeiras destoantes do perfil da autora não foram detectadas ou impedidas pelo sistema de segurança da instituição financeira (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).
9. Nesse contexto, ambas as condutas foram determinantes para a consumação da fraude, hipótese de culpa concorrente da usuária e da instituição financeira, que devem responder igualmente pelo valor da condenação. No mesmo sentido: Acórdão 1756637, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023; Acórdão 1756505, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 22/9/2023; Acórdão 1750156, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023.
10. Em caso similar, a culpa concorrente em fraudes bancárias foi reconhecida no Enunciado da Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que dispõe: "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional”.
11. Por conseguinte, por força legal, a dívida não contraída, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), é inexigível, e a autora tem direito à devolução da metade do prejuízo patrimonial suportado (R$3.999,96), equivalente a R$1.999,98, por força da culpa concorrente (art. 945 do Código Civil). Precedentes: Acórdãos 1721627, 1721341, 1713808,1705075 e 1662813.
12. Por outro lado, a fraude bancária afasta a responsabilidade da instituição financeira por eventuais danos morais suportados pela autora.
13. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para declarar a nulidade do empréstimo contraído mediante fraude e para condenar a instituição financeira a devolver à autora o valor de R$1.999,98 (um mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), a ser acrescido de correção monetária desde 31/08/2023, segundo o índice adotado pelo TJDFT, acrescido de juros legais a partir da citação.
14. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.